Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0723144-89.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: DAYANE CASSANI DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 26407960, a recorrente DAYANE CASSANI DE BRITO pede a desistência do recurso. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID 25023971 e foram interpostos os agravos internos de IDs 25223091 e 26014232, os quais não foram conhecidos, respectivamente, pelas decisões de IDs 25474278 e 26157053, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024